Tribunal: TJBA
Processo: 8080845-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8080845-91.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: RIACHO DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000979-14.2024.8.05.0212 IMPETRANTE: LUCIO JOSE ALVES JUNIOR PACIENTE: DIECSON SILVA SANTOS, CLEIDIMAR NOGUEIRA PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SEM SUPORTE JURÍDICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EFEITOS DA DECISÃO DO STF SOBRE MEDIDAS CAUTELARES. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE SOLTURA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Diecson Silva Santos e Cleidimar Nogueira Pereira contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana, que manteve a prisão preventiva dos pacientes, mesmo após o Supremo Tribunal Federal haver determinado o trancamento da ação penal movida contra eles, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, após o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, configura constrangimento ilegal passível de correção via habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal que determina o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, possui natureza desconstitutiva e atinge todos os atos processuais a ela vinculados, incluindo medidas cautelares pessoais. 4. A prisão preventiva tem natureza acessória e não pode subsistir desvinculada de uma ação penal válida, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Com a cessação da justa causa reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, desaparece o fundamento jurídico que autorizava a custódia cautelar, tornando-a ilegal à luz do art. 648, IV, do Código de Processo Penal. 6. A ausência de determinação expressa de soltura na decisão do STF não impede o reconhecimento da ilegalidade da prisão, uma vez que o fundamento da medida cautelar foi retirado com o trancamento da ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e concedida. Tese de julgamento: 1. A decisão do Supremo Tribunal Federal que tranca a ação penal por ausência de justa causa invalida os fundamentos que sustentavam a prisão preventiva, tornando sua manutenção ilegal. 2. A prisão preventiva, como medida cautelar acessória, não pode subsistir sem vínculo com uma persecução penal válida. 3. A inexistência de comando expresso de soltura na decisão que determina o trancamento da ação penal não justifica a manutenção da prisão cautelar. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 648, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 261.075/BA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8080845-91.2025.8.05.0000, da comarca de Riacho de Santana, em que figuram como pacientes Diecson Silva Santos e Cleidimar Nogueira Pereira e como impetrante o advogado Lúcio José Alves Junior. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8080845-91.2025.8.05.0000)